Tribunal: TJSP
Processo: 1501753-22.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto. Sentença condenatória. Defesa busca a absolvição por atipicidade material da conduta, com aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Impossível a aplicação do princípio da insignificância. Ausência dos requisitos necessários para reconhecimento da indiferença penal. Incabível a aplicação do princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto. Sentença condenatória. Defesa busca a absolvição por atipicidade material da conduta, com aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Impossível a aplicação do princípio da insignificância. Ausência dos requisitos necessários para reconhecimento da indiferença penal. Incabível a aplicação do princípio da insignificância. Réu ostenta reincidência. Fato penalmente relevante e socialmente reprovável. A condenação era mesmo de rigor. Dosimetria não comporta reparo. Basilares acima do mínimo legal. Reincidência comprovada nos autos. Fixado regime semiaberto. Recurso improvido.